Tribunal: TCU
Processo: 022.092/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Manoel Urbano/AC, no período de 1/1/2012 a 31/12/2012, na modalidade fundo a fundo, para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Francisco Sebastião Mendes e Maria Vaneima Brandão de Souza Magalhães, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Manoel Urbano/AC, no período de 1/1/2012 a 31/12/2012, na modalidade fundo a fundo, para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revéis o Sr. Francisco Sebastião Mendes e a Sra. Maria Vaneima Brandão de Souza Magalhães, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Sebastião Mendes e da Sra. Maria Vaneima Brandão de Souza Magalhães, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1 Responsável Individual: Francisco Sebastião Mendes: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/1/2012 3.260,00 9/1/2012 400,00 10/1/2012 300,00 10/1/2012 545,00 11/1/2012 1.500,00 12/1/2012 300,00 12/1/2012 300,00 17/1/2012 1.800,00 18/1/2012 1.500,00 19/1/2012 240,00 20/1/2012 500,00 23/1/2012 221,00 27/1/2012 1.580,00 1/2/2012 500,00 6/2/2012 3.514,50 7/2/2012 517,75 8/2/2012 3.676,70 29/2/2012 2.488,00 29/2/2012 700,00 6/3/2012 1.032,90 6/3/2012 1.800,00 8/3/2012 200,00 TOTAL 26.875,85 2.2.2. Responsáveis Solidários: Francisco Sebastião Mendes e Maria Vaneima Brandão de Souza Magalhães: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/1/2012 2.339,00 3/1/2012 894,00 3/1/2012 517,75 4/1/2012 545,00 4/1/2012 1.430,75 5/1/2012 320,00 4/4/2012 4.300,00 12/4/2012 1.430,75 16/4/2012 1.800,00 24/4/2012 7.237,00 24/4/2012 15.493,50 4/5/2012 347,00 20/6/2012 622,00 25/6/2012 79.407,82 25/6/2012 3.000,00 11/7/2012 2.112,50 15/8/2012 104.534,34 21/8/2012 1.200,00 24/8/2012 89.878,38 24/8/2012 16.000,00 24/8/2012 14.691,71 30/8/2012 2.006,90 5/9/2012 640,00 21/9/2012 2.300,00 3/10/2012 2.870,00 11/10/2012 71,50 25/10/2012 2.808,50 25/10/2012 405,20 26/10/2012 12.600,00 7/11/2012 252,30 7/11/2012 4.747,70 9/11/2012 15.996,90 12/11/2012 19.786,35 13/11/2012 2.766,00 13/11/2012 22,30 13/12/2012 13.438,60 14/12/2012 1.497,90 18/12/2012 16.000,00 27/12/2012 3.209,00 27/12/2012 4.097,00 27/12/2012 15.000,02 27/12/2012 3.156,10 27/12/2012 42.887,42 28/12/2012 53.835,00 28/12/2012 5.636,00 28/12/2012 5.083,66 28/12/2012 2.570,00 TOTAL 581.785,85 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar ao Sr. Francisco Sebastião Mendes a multa no valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais) e à Sra. Maria Vaneima Brandão de Souza Magalhães a multa no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Acre, para as providências que entender cabíveis.